Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-65.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – MENOR NO POLO ATIVO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO R. MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – NULIDADE DA R. SENTENÇA.
1 – Ausência de intervenção do r. Ministério Público. Coautores menores de idade – Nulidade da r. sentença. Prejuízo ao incapaz
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Sentença anulada.
RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001573-65.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes/apelados
ESTERGE - SUPERMERCADO LTDA - ME e DONIZETE PINHEIRO DO PRADO, são
apelados/apelantes
CLÁUDIA
CRISTINA
DOS
SANTOS
MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA), GABRIELA MATOS FLÁVIO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
THIAGO MATOS FLÁVIO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor, prejudicado o do réu. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-65.2016.8.26.0238 -Voto no
2
VOTO No 28223
APELAÇÃO No 1001573-65.2016.8.26.0238
APELANTES: ESTERGE SUPERMERCADOS LTDA – ME; DONIZETE PINHEIRO DO
PRADO; CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS MATOS; GABRIELA MATOS FLÁVIO;
THIAGO MATOS FLÁVIO.
APELADOS: os mesmos
COMARCA: Foro de Ibiúna
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Augusto Bruno Mandelli
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS MENOR NO POLO ATIVO AUSÊNCIA DE
INTERVENÇÃO
DO
R.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
PRIMEIRO GRAU NULIDADE DA R. SENTENÇA.
1 Ausência de intervenção do r. Ministério Público. Coautores
menores de idade Nulidade da r. sentença. Prejuízo ao incapaz
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Sentença anulada.
RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls. 256/264
cujo relatório se adota, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
condenando os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais, no
montante de R$ 150.000,00, cabendo a cada parte o importe de R$ 75.000,00, acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, desde o acidente e correção monetária desde a data da r.
sentença. Tendo os autores decaído de parte mínima do pedido, condenou a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o ilustre Magistrado de Primeiro Grau que o feito comportava
julgamento antecipado; que o pai dos autores faleceu em decorrência do acidente de
trânsito; que houve negligência do condutor do veículo da parte requerida; que referido
condutor também fora denunciado pelo crime previsto no artigo 302, parágrafo único, I, da
Lei 9.503/1997, o que corroborava de forma segura para o entendimento da existência de
indícios de sua culpa. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, entendeu que
houve formulação genérica, impossibilitando a sua reparação. Por fim, entendeu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-65.2016.8.26.0238 -Voto no
3
ocorrência de danos morais.
Irresignada a parte requerida recorreu.
Preliminarmente, requereram a nulidade do processo, ante o julgamento
antecipado da lide. Aduziram que pretendiam produzir provas, a fim de demonstrar que não
foram responsáveis pelo acidente. Pleitearam pela concessão da gratuidade judiciária ao
corréu Donizete Pinheiro do Prazo. No mérito, reiteram os termos da sua contestação.
Pediram a reforma da r. sentença.
Os autores apresentaram recurso adesivo, onde pleitearam a reforma da r.
sentença. Alegaram que os requeridos deveriam ser condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais, posto que eles seriam essenciais para suprir necessidade
como alimentos. Requereram ainda, a majoração da indenização pelos danos morais
sofridos.
Recursos regularmente processados. Houve apresentação de contrarrazões e
os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal.
Nesta Instância, os autos foram remetidos à E. Procuradoria Geral de Justiça.
Manifestação a fls.314/319 e 324/329.
Decido.
É o caso de reforma da r. decisão.
Isso porque, conforme manifestação do Douto Procurador de Justiça, a os
coautores Thiago Matos Flávio e Gabriela Matos Flávio são menores de idade, e, em
Primeira Instância os autos não foram remetidos à e. Procuradoria de Justiça, sendo patente
a nulidade.
Efetivamente o artigo 178, II, do CPC determina que o Ministério Público deve
ser intimado para intervir como fiscal da ordem pública nos processos que envolvam
interesse de incapaz.
Patente que o julgamento do processo sem a manifestação do Ministério
Público, trouxe prejuízos aos coautores menores de idade, considerando ainda, que a
procedência da ação fora parcial, sendo negado o direito ao recebimento de danos materiais.
Note-se que se trata de ação de indenização em decorrência de ato ilícito
posto que, em virtude de acidente de trânsito, o pai dos autores veio a falecer.
Dispõe o artigo 279 e parágrafos, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-65.2016.8.26.0238 -Voto no
4
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério
Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele
deveria ter sido intimado.
§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público,
que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORES MENORES.
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DESFAVORÁVEL. OCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE. 1. Ao Ministério Público compete intervir nas causas
nas quais há interesses de incapazes, tendo direito a ser intimado de todos os
atos do processo, sob pena de nulidade. O reconhecimento do vício, porém, é
condicionado à existência de prejuízo. Precedentes. 2. [...]. 3. [...].
Precedentes. 4. Recurso especial a que se dá provimento para tornar nulos os
acórdãos proferidos no julgamento da apelação, determinando-se a intimação
do Ministério Público para ciência da sentença. (STJ - REsp 1319275/PB, Rel.
Ministro OG FERNANDES, 2.a T., j. em 10.11.15, DJe 18.11.15).
Logo, é o caso de anular a r. sentença proferida, determinando o
prosseguimento do processo, com a intimação do r. Ministério Público.
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores,
a fim de anular a r. sentença proferida, bem como todos os atos praticados após
apresentação de contestação, sem a manifestação do r. Ministério Público.
Consequentemente, DOU POR PREJUDICADO o recurso interposto pelos réus.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora